Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705225-54.2025.8.07.0020 RECORRENTE: LUCAS WILLIAMS RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA RACIAL. LEI No 7.716/1989. DOLO ESPECÍFICO. PROVA TESTEMUNHAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A injúria racial configura-se quando há ofensa à honra subjetiva da vítima por meio de expressões discriminatórias relacionadas à raça ou cor, exigindo dolo específico (animus injuriandi) e direcionamento à pessoa determinada. 2. A expressão “deveria lavar aquele cabelo sujo de negra”, proferida pelo réu durante discussão comercial, possui conteúdo depreciativo e discriminatório, sendo corroborada por testemunhas presenciais e compromissadas. 3. Os depoimentos das testemunhas de defesa, ouvidas como informantes (CPP, art. 206), não possuem presunção legal de veracidade e não se sobrepõem às provas testemunhais colhidas sob compromisso legal. 4. Não há elementos que indiquem incapacidade de discernimento ou ausência de consciência da ilicitude. A alegação de ausência de dolo, erro de tipo ou proibição não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente diante da formação jurídica do réu e da ausência de elementos que indiquem comprometimento de discernimento. 5. As provas são coesas e harmônicas entre si e evidenciam perfeita subsunção da conduta praticada pelo réu ao fato típico (Lei no 7.716/1989, art. 2o-A). 6. A reparação mínima por danos morais, fixada em R$ 4.000,00, observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do réu, conforme o CPP, art. 387, IV. 7. A sentença considerou o impacto emocional na vítima, que passou a evitar o uso natural do cabelo, mudou de residência e iniciou tratamento psicológico, evidenciando o dano moral sofrido. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o-A da Lei no 7.716/1989 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (injúria racial), uma vez que o ato teria sido praticado em momento de emoção e justificado por condição médica comprovada. Requer, portanto, a absolvição ante a inexistência de dolo; b) artigos 155 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, apontando erro na valoração da prova, pois teria sido atribuído peso absoluto à palavra da vítima, em detrimento da prova técnica (laudo médico); c) artigo 26 do Código Penal, afirmando que o acórdão desconsiderou o estado psicológico do recorrente. Por fim, pede o reconhecimento do dissídio jurisprudencial, argumentando que o crime de injúria racial exige a demonstração do dolo. Contudo, deixa de indicar qualquer precedente como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o-A da Lei no 7.716/1989, 155 e 386, incisos III, V e VII, ambos do CPP, e 26 do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N